Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-76.2023.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão. Erro material na ementa. Apelo assinalado como parcialmente provido, quando, ao revés, o resultado do julgamento fora de desprovimento do recurso. Julgado hígido. Saneamento do erro material, sem efeitos infringentes. Embargos providos para esse fim.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, conhecera parcialmente e, na extensão, desprovera o apelo interposto pelo embargante, mantendo intacta a sentença que desafiara.
II) Objeto em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela parte embargante – erro material – ao acórdão, traduzido pela dissonância, no que tange à resolução que imprimira à matéria devolvida a reexame por via de apelo, da redação conferida ao dispositivo do julgado, ora delineado no corpo de sua fundamentação, e àquela constante na ementa, especificamente na correlata parte alta – cabeçalho – e no item pertinente ao resultado do julgado.
III) Razões de decidir
3. Considerando que o erro material, ainda que inapto a repercutir nos fundamentos que governam o julgado e na resolução que empreendera, porquanto adstrito a equívoco redacional na parte alta – cabeçalho – e em item da ementa, nos quais constaram “apelação parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida” e “sentença reformada em parte”, quando, ao revés, o resultado do julgamento fora de parcial conhecimento e, na extensão, desprovimento do recurso, mantendo-se hígida a sentença recorrida, deve ser saneado de forma a ser purificado o decisum do equívoco em que incidira, sem nenhum reflexo na resolução havida ou nos fundamentos adequadamente desenvolvidos.
IV) Dispositivo
4. Embargos conhecidos e providos para retificar erro material na ementa, sem efeitos infringentes. Unânime.